Tribunal: TJDFT
Processo: 0706485-48.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. NOTAS PROMISSÓRIAS. EMBARGOS REJEITADOS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS. LEI 14.010/2020. COVID-19. INCIDÊNCIA DE JUROS, A PARTIR DA CITAÇÃO, E CORREÇÃO MONETÁRIA, A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DUTY TO MITIGATE THE LOSS. INAPLICABILIDADE. ERRO SUBSTANCIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS.
1. O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao do vencimento do título (Súmula 504/STJ).
2. A Lei n. 14.010/2020, art. 3o, suspendeu os prazos prescricionais, desde a data de sua publicação (16/06/2020) até 30/10/2020, razão pela qual não se reconhece o implemento da prescrição em relação à pretensão de recebimento de débito consubstanciado por notas promissórias, uma vez que o prazo final da prescrição ocorreu em momento posterior ao que originariamente seria aplicado.
3. O princípio do duty to mitigate the não incide no caso em que a própria devedora deu causa ao agravamento de seu prejuízo, pois, sabendo da dívida e da obrigação de adimpli-la, conscientemente, permaneceu em mora.
4. Inexistente prova nos autos da ocorrência de erro substancial na realização do contrato, não é possível a anulação do negócio jurídico.
5. Recurso conhecido e não provido.